Tribunal: TJDFT
Processo: 0747901-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. MEDIDA ATÍPICA. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Tema em questão

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos credores em face de decisão judicial proferida nos autos n, 0715399-69.2022.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu medida constritiva atípica de inserção de restrição de circulação do veículo penhora para pagamento do débito.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão cinge-se à possibilidade de inserção no sistema RENAJUD da proibição de circulação de veículo penhorado, mas ainda não localizado.
III. Razões de decidir
4. Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.
5. Na espécie, constata-se que houve uma primeira penhora do veículo, que foi desconstituída, uma vez que o réu declarou tratar-se de instrumento de trabalho, sendo utilizado para transporte por meio de plataforma digital. Sequencialmente, foi deferida a penhora de valores recebidos pelo réu por meio da Plataforma Uber e 99, o que não foi efetivado uma vez que a Uber respondeu que o executado está cadastrado na plataforma, mas nunca realizou uma viagem. A plataforma 99 indicou inviabilidade técnica de realizar a constrição judicial.
6. Diante deste contexto, foi novamente deferida a penhora do veículo, autorizando-se a realização da sua venda pelos credores, de forma particular. No entanto, o veículo não mais foi localizado, o que justificou o pedido de restrição de circulação do veículo.
7. A inserção da restrição de circulação no sistema Renajud, de forma a obstar a circulação do veículo, autorizar o seu recolhimento a depósito e viabilizar a penhora, representa medida idônea para assegurar o cumprimento da ordem judicial e conferir efetividade ao processo, sobretudo quando se tem inadimplência reiterada e há indícios de ocultação do veículo e não se vislumbra a existência de outros bens penhoráveis.
8. Portanto, considerando a inexistência de ato do devedor que indique interesse em saldar o débito, aliado às informações contraditórias quanto à utilização do veículo como meio de trabalho, merece acolhimento o pleito de reforma da decisão agravada para que seja feito o registro de proibição de circulação do bem pelo sistema RENAJUD, como forma de se buscar a efetivação do direito reconhecido em sentença.
IV. Disposito
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada que seja lançado no sistema RENAJUD a restrição de circulação do veículo penhorado. Sem custas e honorários.
10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.